Tribunal: TJBA
Processo: 8037019-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8037019-15.2025.8.05.0000

COMARCA: JUAZEIRO/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE/ADVOGADO:
DOUGLAS SOUZA LISBOA –
OAB/PE 32072

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA.

PACIENTE: CLÁUDIA
ALVES DOS SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART.
33, CAPUT,
ART.
35 E
ART.
40, III, TODOS LEI Nº 11.343/2006
. 1 – PLEITO PELA
“DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PRIMEIRA AÇÃO PENAL (8003722-64.2025.8.05.0146), POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO SUBJETIVA E VIOLAÇÃO À REGRA DE UNIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL, CONSIDERANDO QUE A AÇÃO Nº 8004728-09.2025.8.05.0146 CONTEMPLA TODOS OS INVESTIGADOS E ELEMENTOS PROBATÓRIOS ORIUNDOS DA MESMA “OPERAÇÃO” QUE GEROU O SUPOSTO FLAGRANTE” (SIC), BEM COMO “RELAXAMENTO IMEDIATO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DA PACIENTE NOS PROCESSOS Nº 8004728- 09.2025.8.05.0146 E Nº 8003722-64.2025.8.05.0146” (SIC). DESCABIMENTO. PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE NO DIA 13/02/2025, EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TENDO SIDO O FLAGRANTE POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA, RESULTANTE DE INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA, EM COOPERAÇÃO COM A DELEGACIA DE HOMICÍDIOS DE JUAZEIRO/BA.
GRUPO CRIMINOSO ESTRUTURALMENTE ORDENADO
, DEDICADO À PRÁTICA REITERADA DO TRÁFICO DE DROGAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO. PACIENTE INTEGRA NÚCLEO FAMILIAR DIRETAMENTE LIGADO À REFERIDA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LIDERADA POR ARMESON RIBEIRO FEITOZA (“NINHA”), E ATUAVA MESMO APÓS A PRISÃO DE SEU FILHO, WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS, EM ASSOCIAÇÃO COM SUAS FILHAS, SABRINA TAISLANE E CAMILA RAIANE, BEM COMO COM A COMPANHEIRA DE WESLEY, MILENA DE MELO CASTRO.
PACIENTE DIVERSOS PROCESSOS CRIMINAIS
DA MESMA NATUREZA (N.º 8012516-11.2024.8.05.0146, 8003394-71.2024.8.05.0146 E 8001688-19.2025.8.05.0146), O QUE REVELA
HABITUALIDADE DELITIVA E REITERAÇÃO CRIMINOSA
. REGISTRE-SE QUE, MESMO APÓS CONCESSÕES ANTERIORES DE LIBERDADE PROVISÓRIA, A PACIENTE VOLTOU A DELINQUIR, O QUE REFORÇA O RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. 2 - NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE
DUPLICIDADE DE AÇÕES PENAIS
, A ANÁLISE DOS AUTOS NÃO REVELA IDENTIDADE PLENA ENTRE OS OBJETOS DAS 02 (DUAS) AÇÕES MENCIONADAS. ISSO PORQUE A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E A VINCULAÇÃO A DIFERENTES EVENTOS INVESTIGATIVOS JUSTIFICAM, ATÉ O MOMENTO, A TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DAS AÇÕES. A RESIDÊNCIA DA PACIENTE, IDENTIFICADA COMO “
CASA BRANCA
”, ERA UTILIZADA COMO PONTO DE TRÁFICO, SENDO, INCLUSIVE, CONSIDERADA
INADEQUADA PARA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
, POR REPRESENTAR RISCO AOS MENORES QUE ALI RESIDEM.A INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
NÃO ENCONTRA RESPALDO, POIS NÃO SE TRATA DE SANÇÃO PENAL PELO MESMO FATO, MAS DE
PLURALIDADE DE CONDUTAS TÍPICAS
, COM AGENTES DISTINTOS E CONTEXTOS DIVERSOS. AINDA QUE ORIUNDAS DE UMA MESMA DILIGÊNCIA, AS AÇÕES PENAIS POSSUEM OBJETO PRÓPRIO E AUTONOMIA JUSTIFICADA. EVENTUAL CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE OS PROCESSOS PODERÁ SER ANALISADA NO JUÍZO COMPETENTE,
NÃO SENDO A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
O MEIO ADEQUADO PARA DISCUTIR SUPOSTAS NULIDADES SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 563 DO CPP. 3 – C
ONCLUSÃO:
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

1 - Segundo se depreende dos informes encaminhados a este TJBA, sem qualquer margem de dúvidas, as interceptações e os relatórios técnicos indicam participação da Paciente no comércio de drogas; na busca domiciliar, apreenderam-se 11 (onze) trouxas de crack, celulares e dinheiro na posse da Paciente CLÁUDIA; por sua vez, a denunciada MILENA realizou transações financeiras em favor do suposto líder do grupo, somando R$ 600,00 (seiscentos reais) e mantendo diálogo sobre “soltar mercadoria”; por fim, o acusado WESLEY, embora custodiado, continuava liderando o núcleo familiar, sendo destinatário de valores e orientando a venda de entorpecentes
, sendo importante destacar
trechos dos informes encaminhados a este TJBA.

2 -
De se pontuar ainda que CAMILA e SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS são irmãs do representado WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS, atualmente preso por crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Nesse trilhar, as investigadas e seu irmão WESLEY WILLIAM supostamente atuam em conjunto com CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS, ora paciente e mãe dos investigados, e MILENA DE MELO CASTRO, companheira de WESLEY WILLIAM, que possui uma casa na Rua Padre Cícero no Bairro Novo Encontro, logradouro conhecido por possuir diversas “bocas de fumo”, sendo a principal delas a casa dos mencionados investigados, que também é denominada como “casa branca”. Registre-se que, em sede de audiência de custódia realizada em 17/02/2025 (ID 486498183 do Auto de Prisão em Flagrante 8002156-80.2025.8.05.0146.), esse Juízo converteu em preventiva a prisão em flagrante da investigada, considerando que além dos objetos apreendidos em seu poder, ela possui a Ação Penal tombada sob o n. 8012516-11.2024.8.05.0146, denunciada por, em tese, incorrer nos delitos previstos no art. 33 da lei 11.343/06 c/c art. 180, do Código Penal Brasileiro, além de ter sido investigada por duas vezes por prática de delitos de mesma natureza, conforme autos de n. 8003394-71.2024.8.05.0146 e 8001688- 19.2025.8.05.0146. Ademais, nos autos de n. 8011751-40.2024.8.05.0146, já fora concedida liberdade provisória à indigitada anteriormente, em setembro de 2024, presa em flagrante por supostamente cometer delitos de mesma natureza, demonstrando, assim, o seu descompromisso com a Justiça. Pelos mesmos motivos, foi negada a sua prisão domiciliar, pleiteada em razão da investigada ser mãe possuir 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, levando em conta, também, que, de acordo com as informações dos autos mencionados acima, a referida utilizava a sua residência para guardar/manter em depósito drogas ilícitas, o que indica que o seu domicílio não seria um ambiente seguro e adequado para cumprir a prisão domiciliar, principalmente para o bem-estar das crianças, bem como se denota que a investigada não tem respeito pelas normas legais e, portanto, não apresenta garantias de que irá cumprir as condições impostas pela prisão domiciliar Voltando aos autos desta ação penal, n. 8004728-09.2025.8.05.0146 (processo referência), em ID. 499033597, a paciente CLAUDIA ALVES DOS SANTOS apresentou Defesa Prévia, alegando nulidade das provas por quebra na cadeia de custódia e requereu a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, pois aduziu que a quantidade de substância apreendida na “operação”, no que tange à suposta vinculação da paciente, seria ínfima. CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS encontra-se, atualmente, custodiada no Conjunto Penal de Juazeiro/BA, em razão do mandado de prisão temporária, que possui prazo de duração de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Também está presa preventivamente, como já disposto acima, em razão dos autos de n. 8002156-80.2025.8.05.0146. Em ID. 501627257, na data de 22 de maio de 2025, foram prestadas informações de Habeas Corpos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma, relator Des. Julio Cezar Lemos Travessa, figurando como pacientes: WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS, MILENA DE MELO CASTRO e CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS.

3 -
In casu, não se constata qualquer irregularidade nos autos, tendo em vista que
existem os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva na conduta imputada à Paciente e mais 07 (sete) acusados.

4 - Narra a denúncia que:
“
[...]
Segundo o procedimento inquisitorial anexado, no ano de 2024 e no corrente ano de 2025, no bairro Novo Encontro, nesta urbe, os denunciados MILENA DE MELO CASTRO, WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS, CLAUDIA ALVES DOS SANTOS, SHAIANE MIRELE MARTINS DOS SANTOS, REGINA LUCIA GOMES DA SILVA, CAMILA RAIANE ALVES DOS SANTOS, SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS e ROBSON FERREIRA DOS SANTOS “mantiveram em depósito” e “venderam” e “adquiriram” substâncias entorpecentes de naturezas diversas, do tipo maconha, cocaína e crack, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Além disso, nas mesmas circunstâncias, “associaram-se” para, reiteradamente, praticar o delito de tráfico de drogas. Das provas carreadas dos autos depreende-se que, foi instaurado, por meio de portaria, inquérito policial com o escopo de investigar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas na cidade de Juazeiro/BA. Os fatos foram noticiados no Relatório de Investigação Criminal elaborado por agentes da 7ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE). As investigações preliminares que embasaram o referido documento tiveram início a partir de informações fornecidas pela Delegacia de Homicídios de Juazeiro/BA, no sentido de que Armeson Ribeiro Feitoza, conhecido como 'Ninha', supostamente seria o responsável por orquestrar execuções contra indivíduos que se recusam a comercializar entorpecentes para o grupo liderado por ele. Consoante se extrai dos elementos probatórios carreados aos autos, os denunciados atuavam mediante estrutura estável e permanente, caracterizada por divisão funcional de tarefas, sob a liderança de Amerson, alcunhado "Ninha", em conjunto com seus familiares, os quais detinham a incumbência de adquirir e promover a distribuição de substâncias entorpecentes oriundas de fornecedores estabelecidos na comarca de Feira de Santana, Estado da Bahia. Nesta toada a pessoa de Amerson repassava substâncias entorpecentes aos denunciados, que atuavam sobretudo nas localidades dos bairros Novo Encontro, Lomanto Júnior, Alto do Cruzeiro, Alto da Maravilha e Centro, conforme restou demonstrado pelo Relatório de Investigação Criminal produzido após a Quebra do Sigilo e Interceptação Telefônica (autos nº 8008915-94.2024.8.05.0146), sendo que as substâncias entorpecentes eram fornecidas pela pessoa de Armeson. A ligação entre os grupos criminosos resta evidente nos diálogos obtidos após a quebra do sigilo telefônico da pessoa de Armeson onde restou demonstrado diálogos com a pessoa de Camila Raiane (irmã do increpado Wesley Willian onde menciona a pessoa de Sabrina Taislane (também irmã de WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS). No referido diálogo Camila Raiane assevera para Armeson: Degravação: “ Aaa Ninha, é porque taiane não explica, taiane tá dizendo que tava devendo a ele da outra droga, e falou não tô não, eu falei até para ela que é dessa droga que peguei agora, pois tá bom depois falo com você”, havendo, inclusive diálogos posteriores quanto a venda de um aparelho celular que seria descontado da “mercadoria”, fazendo menção ao comércio de drogas. (ID Num. 473291058 e ss. dos autos da ação cautelar 8008915-94/2024) Outrossim, nas provas cautelares dos autos 8008915-94/2024 verifica-se ainda diálogos com a pessoa de Camila Raiane (irmã de Wesley William), corroborando a ligação entre os grupos criminosos, conforme se verifica nos Ids Num. 473291058 e ss. dos mencionados autos. Em um dos diálogos Armeson indaga a pessoa de Camila, após o recebimento do comprovante do Pix: “ Esses 600 era aquele lá de WILLIAN que tava faltando, né isso MILENA?”, evidenciando que mesmo recolhido ao conjunto Penal de Juazeiro Wesley William integra o grupo criminoso, sendo que, após informar que iria soltar mais “mercadoria” Camila informa a quitação de parte do débito e o interesse em pegar mais “ mercadoria”, afirmando: “ É isso, aí já quitou, vai ficar faltando só as 50 que você mandou para mim viu, aí mais tarde eu vou ver quanto que tem lá de dinheiro, aí vou mandar já para poder pegar logo tá ligado A associação era estruturada da seguinte maneira: SHAIANE MIRELE, CAMILA RAIANE, MILENA DE MELO, ROBSON FERREIRA, REGINA LÚCIA e SABRINA TAISLANE atuavam como vendedores subordinados diretamente a ARMESON, realizando a comercialização dos entorpecentes e prestando contas das vendas ao mesmo, inclusive solicitando o reabastecimento da "mercadoria", conforme comprovam os diálogos presentes nos Ids Num. 473291058 dos autos nº 8008915-94.2024.8.05.0146. Ademais, as investigações evidenciaram que, não obstante WESLEY WILLIAM encontrar-se custodiado no Conjunto Penal de Juazeiro (CPJ) mantinha a direção das atividades ilícitas através de seu núcleo familiar, composto por CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS (genitora), SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS e CAMILA RAIANE ALVES DOS SANTOS (irmãs), e MILENA DE MELO CASTRO (consorte), as quais frequentam assiduamente o local e davam continuidade às práticas delituosas sob seu comando, recebendo entorpecentes da pessoa de Armeson para a prática do comércio ilícito, havendo, portanto, domínio de todos os fatos ilícitos. Registre-se que, com relação a demandada MILENA DE MELO, a mesma mantem intenso contato telefônico com WESLLEY WILLIAN, mesmo estado no Conjunto Penal de Juazeiro, conforme se depreende do diálogo adiante, inclusive relatando a participação da demanda CLÁUDIA, genitora de Weslley: “WILLIAM X MILENA – WILLIAM pergunta quanto deu o bagulho. MILENA responde que deu 22. WILLIAM pergunta se não tem como depositar e pergunta o que MILENA fez a noite toda, quando esta responde que não interessa. MILENA diz que o telefone de WILLIAM é só com os outros agora e que quando WILLIAM estava no módulo (preso) ficava com o telefone sempre, que pra emprestar pra alguém era uma briga. MILENA diz que HNI está aí (preso) é pagando. WILLIAM diz que está pagando mesmo, pois estava vendendo droga na rua e que MILENA está no corre (venda de droga) também, que fica se arriscando. WILLIAM pergunta com quem MILENA foi pra lá ontem e esta diz que nem pra lá foi. WILLIAM pergunta se ela deixou 100 gramas pra GABRIEL. MILENA diz que cortou, que mandou as 100 gramas de GABRIEL e 54 e deixou 100 gramas na mão da mãe de WILLIAM pra passar pra SAMARA E ELA (mãe de WILLIAM) pegou 50 (gramas) no dinheiro. MILENA diz que ela (mãe de WILLIAM) ainda tá devendo 50 (gramas) daquela outra que ela não vendeu e tá devendo 100 ainda pra você. WILLIAM pergunta quanto sua mãe está devendo no total e MILENA responde quase 500. WILLIAM pergunta quanto de mercadoria ficou lá e MILENA diz que não tem mais nada, pois foi 50 pra ela; 100 pra mim; 200 pra você. WILLIAM pergunta quando MILENA pegou 100 e esta responde que foi ontem e que mandou até uma foto pra WILLIAM. Diz que já botou o dinheiro lá. MILENA diz que foi um total de 350, que deixou 100 com ela (mãe de WILLIAM), cortou 100 e deixou pra (inaudível vender), pegou 100 pra ela própria e vendeu 50 a ela (mãe de WILLIAM). MILENA pergunta pra quem vai entregar o dinheiro e WILLIAM diz pra deixar com a mãe dele. MILENA reforça a pergunta e questiona se é com SAMARA (pra deixar o dinheiro). WILLIAM diz que vai ver quanto tem lá. MILENA novamente pergunta se é com SAMARA. WILLIAM responde que sim e pergunta onde MILENA está e esta responde que está num brega. A partir dos 6 minutos e 50 segundos os interlocutores passam a discutir a relação do casal, pois são conviventes, sendo que somente aos pouco mais de 31 minutos WILLIAM diz que quer saber é dos corres (venda de drogas). WILLIAM pergunta como é pra levar o bagulho (droga). MILENA diz que não vai levar. WILLIAM diz que tem que depositar amanhã, que tem que pegar a mercadoria. WILLIAM diz que tá lá com SAMARA e pergunta como é que faz pra MILENA pegar lá, que tem 1 quilo lá, como é pra MILENA levar pra “ele” (desconhecido). MILENA pergunta se já tá lá e WILLIAM responde que sim, que tem que depositar amanhã o dinheiro. MILENA pergunta quanto tem em dinheiro na casa dela. A ligação se encerra.” Outros diálogos evidenciam a participação da demandada Cláudia, notadamente a menção a mesma pela pessoa de MILENA onde relata que um usuário subtraiu droga da mesma, conforme se vê no Num. 491815839 - Pág. 69, constante do relatório da autoridade policial. Dos autos consta ainda que ante os fortes indícios de prática reiterada de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico inclusive com interno do Conjunto Penal de Juazeiro, fora requerida a prisão temporária dos aculpados sendo que, em 13 de fevereiro de 2025, em cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão, as autoridades policiais diligenciaram à residência do investigado WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS, situado na Rua Padre Cícero, nº 75-B, Bairro Novo Encontro, município de Juazeiro/BA. O referido imóvel, segundo robustos elementos investigativos e reiteradas denúncias registradas no CICOM (RELTEC nº 38/2024), é notoriamente conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes ("boca de fumo"), mantendo suas atividades ilícitas há anos. Ademais, durante a execução da citada medida judicial, a investigada CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS (genitora de Wesley William) foi presa em flagrante na posse de 11 (onze) invólucros plásticos contendo substância análoga ao crack fragmentado em diversas pedras, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 113865/2025 e Auto de Exibição e Apreensão. O flagrante deu origem ao Auto de Prisão em Flagrante nº 12802/2025 (Processo nº 8002156- 80.2025.8.05.0146), encontrando-se a investigada atualmente sob custódia preventiva na razão deste fato. Frise-se que, nesse ponto que as investigações deram conta que CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS, mãe dos investigados e MILENA DE MELO CASTRO, companheira de WESLEY WILLIAM, possuíam a residência na Rua Padre Cícero, nº 75-B, Bairro Novo Encontro, logradouro conhecido por possuir diversas “bocas de fumo”, sendo a principal delas a casa dos mencionados investigados, que também é conhecida por “casa branca”. Por sua vez, durante o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de Armeson Ribeiro Feitoza, este resistiu ao cumprimento do mandado opondo resistência que culminou com sua morte. Nesse contexto, as provas dos autos, notadamente as interceptações telefônicas legalmente autorizadas pelo Poder Judiciário revelaram, de forma inequívoca, a existência de uma estrutura criminosa familiar articulada em torno de WESLEY WILLIAM, cujos referidos membros atuam em unidade de desígnios, de maneira estável e permanente, para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Por sua vez, SHAIANE MIRELE MARTINS DOS SANTOS, REGINA LÚCIA GOMES DA SILVA e ROBSON FERREIRA DOS SANTOS atuavam como distribuidores no comércio varejista de entorpecentes, obtendo o material ilícito diretamente do núcleo criminoso diretamente subordinado a ARMERSON, consoante diálogos documentados ao ID Num. 473291058 - Pág. 12 e seguintes. Importante ressaltar que a identificação da investigada SHAIANE MIRELE foi possibilitada através do afastamento judicial do sigilo telemático de ROSICLEIDE (companheira de ARMERSON), conforme detalhado no RELTEC nº 35/2024 (Fls. 36/39 autos n° 8008915-94.2024.8.05.0146), onde foram interceptadas conversas explícitas referentes à negociação e aquisição de entorpecentes, referidas nos diálogos pelo codinome "mercadoria", evidenciando assim sua participação ativa no esquema criminoso, havendo ademais diálogos de ROSICLEIDE com uma pessoa não identificada que estava na posse do aparelho celular de SHAIANE MIRELA pedindo que enviasse o nome completo da mesma, ante uma condução a Delegacia de Polícia, objetivando providenciar um advogado, conforme se vê no ID Num. 491815839 - Pág. 48 dos presentes autos, trasladado da ação cautelar 8008915-94.2024.8.05.0146. Válido salientar que, os investigados WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS, CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS, SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS, CAMILA RAIANE ALVES DOS SANTOS e MILENA DE MELO CASTRO apresentam reiteração delitiva conforme diversos registros criminais constantes de consulta realizada nos sites do TJBA e SEEU (ID Num. 490053860 – autos n° 8001688-19.2025.8.05.0146). Por sua vez, no que concerne as provas do procedimento inquisitivo quanto ao demandado ROBSON FERREIRA DOS SANTOS evidencia-se que esse atua no comércio ilícito de drogas para a pessoa de Armeson, conforme se depreende dos diálogos constantes nos Ids Num. 473291058 e ss da ação cautelar 8008915-94.2024.8.05.0146, onde Armeson cobra transferência da venda de drogas. As provas carradas no procedimento inquisitivo demonstra ainda o comércio de drogas por parte da acionada REGINA LUCIA GOMES DA SILVA notadamente pelos diálogos travados entre a mesma e a pessoa de RODICLEIDE (companheira/esposa da pessoa de Armeson), onde há cobrança de valores, transferências bancárias e tratativas de entregas de drogas, conforme se vê no ID Num. 491815839 dos autos. Frise-se que as investigações evidenciaram a participação dos aculpados no comércio de drogas para a pessoa de Armeson, fato inclusive corroborado pelo controle do mencionado comércio ilícito constante na contabilidade encontrada quando da quebra de dados do aparelho telefônico de ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO, esposa de Armeson e responsável na organização criminosa pela contabilidade, controle e recebimento de valores do comércio ilícito empreendidos pelos denunciados no presente feito, conforme se vê nos Ids Num. 473291058 da ação cautelar 8008915-94.2024.8.05.0146, onde consta as tratativas entre os grupos criminosos de Armeson e os familiares de Wesley William ( irmãs, genitora e companheira) Segundo consta, em interrogatório policial, a indiciada MILENA DE MELO CASTRO, afirmou não conhecer “NINHA”, asseverando que nunca comprou drogas com ele, disse que é esposa de WESLEY WILLIAN, alegando que não vendia drogas casa de WILLIAM, localizada na Rua Padre Cícero. Segundo consta, em interrogatório policial, o indiciado WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS, permaneceu em silêncio. Segundo consta, em interrogatório policial, a indiciada CLAUDIA ALVES DOS SANTOS, permaneceu em silêncio. Segundo consta, em interrogatório policial, a indiciada SHAIANE MIRELE MARTINS DOS SANTOS, afirmou que mantinha relações sexuais com “NINHA” em troca de drogas, asseverando que “INHA”, companheira de “NINHA” não sabia deste fato, afirmou ainda que as drogas eram para seu consumo pessoal. Segundo consta, em interrogatório policial, a indiciada REGINA LUCIA GOMES DA SILVA, negou a prática delitiva. Segundo consta, em interrogatório policial, o indiciado ROBSON FERREIRA DOS SANTOS, afirmou que conhecia “NINHA” pois este o emprestava dinheiro, asseverando que “NINHA”, ROSICLEIDE e ADAILTON, vendiam drogas, mas que nunca comprou droga com “NINHA”, alegou ainda que WILLIAN, MILENA, CLÁUDIA, SABRINA e CAMILA, vendiam drogas na residência onde moravam. Restam, portanto, caracterizadas a autoria e materialidade de WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS, SHAIANE MIRELE MARTINS DOS SANTOS, REGINA LUCIA GOMES DA SILVA, ROBSON FERREIRA DOS SANTOS, CLAUDIA ALVES DOS SANTOS, MILENA DE MELO CASTRO, CAMILA RAIANE ALVES DOS SANTOS E SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, (tráfico de drogas), o que autoriza a deflagração da presente ação penal. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE A autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejadamente demonstradas pela portaria, pelo Relatório de Informação Criminal ID Num. 491815837 - Pág. 9-12, interrogatório dos aculpados e Relatório Final ID Num. 491815839 - Pág. 23-95. DA IMPUTAÇÃO CRIMINAL Assim agindo, as condutas de WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS, SHAIANE MIRELE MARTINS DOS SANTOS, REGINA LUCIA GOMES DA SILVA, ROBSON FERREIRA DOS SANTOS, CLAUDIA ALVES DOS SANTOS, MILENA DE MELO CASTRO, CAMILA RAIANE ALVES DOS SANTOS E SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS amoldam-se aos tipos penais previstos nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/06, além do art. 40, III, da Lei 11.343/06 em relação a WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS. [...]"

5 - Dessarte,
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso na manutenção da prisão preventiva
da Paciente, a qual se mostra
necessária, adequada e proporcional
diante da gravidade dos fatos, da reiteração criminosa e da participação ativa em organização criminosa estruturada.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8037019-15.2025.8.05.0000
, tendo
DOUGLAS SOUZA LISBOA –
OAB/PE 32072
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
CLÁUDIA
ALVES DOS SANTOS
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR